Tribunal: STF
Processo: ARE 1556508
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Apelação. Estupro de vulnerável. Recurso defensivo visando, em preliminar, o reconhecimento da nulidade por violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença. No mérito, argumenta que não há provas suficientes para a condenação. Preliminar rejeitada. Como é notório, principalmente nesta espécie de crime, os atos praticados pelos acusados normalmente perduram por razoável período de tempo, sendo irreal exigir, tanto da vítima quanto do Ministério Público, a descrição completa de cada fato e circunstância. Denúncia que exemplifica os atos praticados pelo apelante e indica que eles foram cometidos durante determinado período, que compreende os atos utilizados na r. sentença. Violação inexistente. Preliminar afastada. No mérito, há elementos suficientes para manutenção da condenação ao menos em relação a dois delitos. Ainda que o laudo pericial apresente incongruências, as declarações da vítima e das testemunhas durante a instrução processual se mostraram seguras e coerentes. Palavra da vítima que se reveste de especial proteção nesta espécie delitiva. Condenação mantida em relação a dois delitos. Absolvição de uma das imputações, por incongruência nos documentos médicos. Dosimetria da pena retificada, com a aplicação da continuidade delitiva entre os delitos. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido” (e-doc. 286).



     



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 295).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX, XLVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustentou que “o v. acórdão considerou somente 2 (duas) condutas que dão base à condenação e desconsiderou absolutamente que a palavra da vítima foi incongruente em diversos momentos, de modo que a narrativa total da vítima não foi acolhida, embora tente afastar a existência de dúvida e dar um tom de unidade probatória” (fl. 8, e-doc. 301). 



    Argumentou que “a existência de informações precárias sobre a materialidade e sua incompatibilidade com a versão da vítima não consistem em motivação idônea para excluir a apreciação parcial do próprio laudo do IML e dos pareceres técnicos” (fl. 9, e-doc. 301).



    Realçou que, “apesar das alegações em Juízo, não faz sentido a exasperação da pena base em 9 (nove) anos, tendo em vista que C. J. B. apresenta comportamento incompatível com o quanto alegado. Além disso, importante consignar que o Recorrente é primário, de bons antecedentes, e jamais se viu envolvido em qualquer incidente de natureza criminal, com conduta social irretocável” (fl. 15, e-doc. 301).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral e foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 322).



    No agravo, o agravante sustenta que “os dispositivos violados são trazidos sob a perspectiva constitucional, em análise sobre o princípio da legalidade e da presunção de inocência, à medida que o v. acórdão manteve condenação carente de motivação, em um cenário de ambivalência de valoração da palavra da vítima, razão pela qual não seria escorreita a manutenção da condenação também à luz dos princípios acima referidos” (fl. 5, e-doc. 327).



    Afirma que “a matéria de direito alegada no âmbito do recurso versa sobre a correta aplicação dos dispositivos legais apontados, tudo conforme os termos das decisões vergastadas. Isto é, as teses arguidas partem de arcabouço fático incontroverso, conforme os termos colocados nos acórdãos vergastados” (fl. 7, e-doc. 327).



    Pede “que o presente Agravo seja provido para que o Recurso Extraordinário seja admitido e processado e, ao final, seja reformado o acórdão proferido em sede de Apelação Criminal, nos termos acima requeridos, cassando o v. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por violação ao princípio da motivação das decisões judiciais [cf. recurso próprio], da legalidade, da presunção de inocência e da individualização da pena” (fl. 16, e-doc. 327).



    Examinada a matéria trazida no processo, DECIDO. 



     



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Sobre a alegada contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 322).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    O agravo interno interposto pelo agravante no Tribunal de origem foi julgado improcedente, tornando-se preclusa a matéria referente à ausência de fundamentação do acórdão recorrido.



    6. A alegação de contrariedade aos incs. XXXIX, XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide na espécie vertente a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado ‘prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem’ (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição dos embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.106.153-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).



    Ainda que se pudesse superar aqueles óbices, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “Não há elementos de convicção para afirmar ou negar a existência de atos libidinosos anteriores. Desta feita, ainda que não existissem lesões físicas na vítima, não é prova cabal de que os abusos sexuais não ocorreram. Por outro lado, o documento médico de fls. 323/324 indica que a vítima realiza acompanhamento psiquiátrico desde 28.10.2020 por conta dos fatos narrados neste procedimento, o que desencadeou crises de ansiedade e pânico. De todos os abusos que o apelante cometeu no decorrer do tempo, o Juízo a quo entendeu que somente três deles estavam plenamente demonstrados nos autos, aptos a serem considerados para fins de condenação: (...) Apesar da negativa do apelante, não há elementos para desacreditar na palavra da ofendida, que se mostrou coesa durante toda a persecução penal. Além disso, três profissionais especializadas no assunto (Susana Marta Cattai, Rosana Wrobleski Lizier e Giovana Fernandes Forlevize) prestaram declarações em Juízo indicando que acreditavam na versão da ofendida, que não pareceu fantasiar sobre as acusações. Importante mencionar também o documento de fls. 74/76 dos autos em apenso. Trata-se de relatório elaborado pela psicóloga Fabiana Capellari, na data de 16 de setembro de 2020. (...) No caso sub examine, ao contrário do alegado pela defesa, não há que se falar em dúvida no tocante à declaração da vítima, pois seus depoimentos são firmes e substanciais, não havendo questionamento quanto à sua validade; trazem versão idônea e repleta de detalhes, em narrativas seguras quanto à autoria e às circunstâncias do delito. Como é notório, nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade e sem testemunhas visuais, a palavra da vítima reveste-se de suma importância para o deslinde da questão, razão pela qual merece ser especialmente prestigiada, principalmente quando corroboradas por outros elementos probatórios. Além disso, não há qualquer indício de que a vítima tenha apresentado versão imaginária, tendo em vista que narrou os fatos de forma coesa e firme, inexistindo nos autos elementos que desabonem a sua credibilidade ou que demonstre eventual intenção de querer prejudicar o réu. (...) Em relação à dosimetria da pena, contudo, entendo que há necessidade de retificação. Na primeira fase, o Juízo a quo indicou que as consequências delitivas são graves, pois a vítima sofre de ansiedade, vômito e insônia. Além disso, houve regressão e agravamento do quadro terapêutico, com início de tratamento psiquiátrico e ingestão de medicamentos prescritos. A elevação da reprimenda para cada um dos dois delitos foi de 1/8, perfazendo 09 anos de reclusão, o que se mostra proporcional e deve ser mantido. Ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira etapa, incide a regra prevista no artigo 226, II do Código Penal, de modo que se mostra correta a elevação da reprimenda de cada um dos delitos em ½, perfazendo 13 anos e 06 meses de reclusão. Por fim, apesar de respeitado o posicionamento do Juízo de primeiro grau, entendo que deva ser aplicada a continuidade delitiva entre os delitos. Ainda que somente tenha se comprovado a existência de dois delitos, a vítima deixou claro que outros fatos ocorreram sempre nas mesmas circunstâncias, o que denota que os atos subsequentes devem ser considerados como continuação do primeiro. Além disso, são delitos da mesma espécie e que foram cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, local e modo de execução” (fls. 6-17, e-doc. 286).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a materialidade do delito e a individualização da pena no presente caso seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal e Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 424 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade, ou não, de realização de prova técnica, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmulas 279 do STF. 2. A discussão referente ao indeferimento de produção de prova é de índole infraconstitucional, conforme o Tema 424 da repercussão geral. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível (Tema 660). 3. Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário, incidindo-se em violação ao art. 97 da CFRB e à SV 10/STF, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.293.894-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.341.829-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 3º, I, E 5º, CAPUT, XLI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.293.915-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 24 26 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora